Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711000-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença definitivo que maneja em desfavor de SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA – SINARODO (processo n. 0702363-51.2017.8.07.0000), consistente em condicionar o pedido de levantamento da quantia deposita em juízo à manifestação da executada, mesmo com o trânsito em julgado do processo principal. Apresenta, inicialmente, uma síntese da demanda desde a fase de conhecimento (ação de arbitramento de honorários), esclarecendo que, de início, o cumprimento de sentença foi iniciado de forma provisória, ocorrendo a penhora parcial dos valores que lhe são devidos a fim de garantir o cumprimento da condenação, sendo condicionado o levantamento dos valores à apresentação de caução idônea ou a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assevera que comprovou nos autos o trânsito em julgado do agravo interno no recurso especial que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça – AREsp 1.276.142/DF, em que foi reconhecido como devidos os honorários arbitrados pelo juízo. Sustenta que a colenda Corte tem entendimento firmado no sentido de que a execução provisória pode ser convertida em definitiva após o trânsito em julgado da sentença, colacionando julgados que ilustram a tese. Enfatiza que ao formular o pedido de levantamento dos valores penhorados baseou-se justamente no que havia sido decidido pela juíza anteriormente, atendendo a condição imposta. Defende a desnecessidade de manifestação prévia do agravado, alegando ofensa aos arts. 4o, 5o e 6o, do CPC, especialmente porque a verba honorária é direito do advogado e tem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do mesmo diploma. Aponta ofensa também ao art. 505 do CPC, ressaltando que a juíza já tinha se pronunciado quanto à necessidade de trânsito em julgado da sentença para o levantamento pretendido. Discorre sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso ou da concessão da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta, relacionados ao perigo da demora da prestação jurisdicional e à probabilidade do direito, afastando o óbice atinente à irreversibilidade da medida, eis que a decisão a ser cumprida na origem é definitiva. Requer, assim, pela reforma da decisão agravada para que ocorra o imediato levantamento do valor depositado em juízo, inclusive nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja convalidado os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 24885759&gt; É o relatório. DECIDO. Notoriamente, um dos pressupostos do recurso é que a decisão objeto de irresignação tenha imposto à parte recorrente algum gravame. O ato ordinatório, constituído de despacho de mero expediente, é provimento jurisdicional que não tem, via de regra, conteúdo decisório. Na hipótese, o agravante comunicou ao juízo o trânsito em julgado do título judicial que é objeto do cumprimento de sentença (ID 87381566), sobrevindo o ato do qual agrava, nos seguintes termos: O exequente comunica o trânsito em julgado do processo principal e requer o levantamento da quantia depositada na conta vinculada ao juízo (Petição de ID. 87375825 e Ofício DNIT de ID.14391860). Intimo a executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido do autor. I. (ID 8838378) Em que pese a argumentação expendida pelo agravante, não vislumbro gravame algum a autorizar a interposição do presente recurso, ainda mais quando o trânsito em julgado do título judicial convola o cumprimento provisório em cumprimento definitivo e tem o condão de despojar o devedor de seus bens que, no caso, cuida-se de percentual sobre crédito da empresa agravada junto ao DNIT. Destarte, o ato agravado visa precipuamente dar publicidade ao devedor do que está por vir, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade, evitando decisão surpresa e assegurando às partes a paridade de tratamento, nos termos do art. 7o, do CPC, Nesse cenário, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021 15:54:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator